Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729891-34.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: ALESSANDRA RODRIGUES DA CUNHA FONSECA, SERGIO EDUARDO SOARES FERNANDES DECISÃO Diante da notícia de que determinada a suspensão da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral (“saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”), suspenda-se o feito até o julgamento definitivo do ARE 1560244 / RJ. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora